Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740150-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAONE ANDRE LIMA DA CRUZ, GABRIEL ANDRE LIMA DA CRUZ AGRAVADO: MOISES ANDRE DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raone André da Cruz e outro em face da r. decisão (ID 64334704) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Moisés André da Cruz, recusou a caução apresentada pelos executados ante a ausência de liquidez dos títulos. Afirmam ser a nota promissória título de crédito que goza de presunção de liquidez e que, nesse sentido, presta-se como caução idônea à suspensão do cumprimento de sentença. Sustentam estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, mormente o periculum in mora, pois podem sofrer constrições patrimoniais com o prosseguimento da execução. Requerem a antecipação da tutela recursal com a respectiva suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do Agravo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC/15, a impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo Juiz se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, estiverem presentes a relevância da argumentação, a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação, e a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes. Assim, se o impugnante não oferece garantia integral do Juízo, incabível a concessão do efeito suspensivo. No caso concreto, observa-se que as notas promissórias ofertadas como caução pelos Devedores/Agravantes (ID 64334708), no montante de R$ 50.747,62 (cinquenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), além de não serem de fácil solvabilidade, foram passadas em garantia ao pagamento de parcelas de contratos de locação, cujos emitentes são locatários inadimplentes (IDs 133152699 e 133158169, na origem). Portanto, não se vislumbra, de plano, a idoneidade da caução ofertada pelos Agravantes, o que afasta a plausibilidade do direito alegado pelos recorrentes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator